Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015479-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), SONIA MARA DA SILVA - CPF: 392.246.861-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015479-04.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Sonia Mara da Silva

Agravada:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA –
ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, a probabilidade do direito da parte está alicerçada na inexistência da contratação de qualquer cartão de crédito pela mesma junto a instituição financeira, bem como pela ausência da quantidade de parcelas a serem pagas e do último vencimento no extrato de desconto realizados, estando o perigo de dano demonstrado na manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, motivo pelo qual a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações, consoante exegese do art. 6o, VIII, do CDC, o que se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015479-04.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Sonia Mara da Silva

Agravada:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Sonia Mara da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra o Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de impedir a efetivação dos descontos em seu benefício previdenciário, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, postergando a análise da inversão do ônus da prova para o despacho saneador.

Inconformada, a agravante sustenta que é aposentada e vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Segue sustentando que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista está sofrendo inúmeros transtornos e constrangimentos, restando evidente o perigo de dano. Firme no seu propósito, alega que a probabilidade do direito alegado da ensejo ao deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc, VIII, do CDC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 99947479).

As informações foram prestadas (id. 104618010), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 99991467).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015479-04.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Sonia Mara da Silva

Agravada:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sonia Mara da Silva ajuizou
ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo ser aposentada e que a instituição financeira ré está realizando descontos em seu benefício previdenciário desde 04.02.2017, referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) n.
11945331
, contudo, jamais realizou a sua contratação, sendo a cobrança totalmente indevida, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do referido desconto em seu benefício previdenciário, além da inversão do ônus da prova.

O douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de impedir a efetivação dos descontos no benefício previdenciário da autora, postergando a análise da inversão do ônus da prova para o despacho saneador (id. 63648149 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que é aposentada e vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que ficaram devidamente comprovados no extrato financeiro juntado aos autos, uma vez que não há sequer a quantidade de parcelas a serem descontadas e nem a data do seu término.

Segue sustentando que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista está sofrendo inúmeros transtornos e constrangimentos, restando evidente o perigo de dano.

Firme no seu propósito, alega que a probabilidade do direito alegado da ensejo ao deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc, VIII, do CDC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravante está alicerçada nos documentos de id. 62012355 e id. 62012361 – autos de origem, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a inexistência da contratação de qualquer cartão de crédito pela mesma junto a instituição financeira agravada.

Ora, com a devida vênia, no extrato de empréstimos consignados em nome da autora, ora recorrente, apresentado nos autos (id. 62012361), não consta a quantidade de parcelas a serem pagas e nem o último vencimento, caracterizando-se em uma dívida impagável pela consumidora, razão pela qual o d. magistrado não andou bem ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência na espécie.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravante, tendo em vista que
a manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, continuará trazendo inequívocos prejuízos de ordem material à mesma.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência no sentido de impedir a efetivação dos descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao cartão de crédito discutido na demanda, deve ser deferida.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
. [...]”
(RAI n. 1016093-09.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 25.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉNITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO
– MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. [...]”
(RAI n. 1013347-71.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL–RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO A QUO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. [...]”
(RAI n. 1012870-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a pretensão do deferimento da inversão do ônus da prova, o art. 6o, inc. VIII, do CDC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

VIII –
A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência
;”
(negritei)

Em assim sendo, é certo que os requisitos da mencionada norma legal se mostram presentes neste caso, uma vez que as alegações da agravante se mostram verossímeis, havendo ainda, hipossuficiência técnica em relação a instituição financeira, de modo que a r. decisão merece ser reformada também neste ponto.

Ademais, é cediço que a inversão do ônus da prova não traduz a desnecessidade do consumidor em provar o direito alegado, ainda que minimamente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à agravada, pois, caso negado o pleito da autora, poderá a instituição financeira buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, não afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para deferir a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, no sentido de determinar a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário pela instituição financeira ré, ora agravada, referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) n. 11945331, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), deferindo, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022